Tribunal: TJES
Processo: 5003750-23.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5003750-23.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003750-23.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
ART. 121, §2º,
I
I E IV, CP.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
CULPABILIDADE,
CONDUTA SOCIAL
, MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS.
MOTIVAÇÃO
IN
IDÔNEA
.
FLAGRANTE ILEGALIDADE.
PENA-BASE REDUZIDA
AO MÍNIMO LEGAL
.
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES.
PREPONDERÂNCIA
.

PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
1. A reanálise da pena, em sede de revisão somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda.

2. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que

"
a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
" (EDcl no REsp 1565024/SP,
6ª Turma,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 19/12/2019).
3.
Inválida a valoração negativa das operadoras afetas à

culpabilidade, à conduta social, aos motivos e às circunstâncias, considerando
que
a avaliação sentencial
não
se apoia em
nenhum fundamento
concreto
.
4. A
s atenuantes
da menoridade relativa e da confissão espontânea preponderam sobre a agravante objetiva da surpresa, observada
a limitação imposta pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

5
.
Ação revisional conhecida e julgada procedente.
Pena reduzida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

26/02/2024

EXTRAORDINÁRIA

5 - 5003750-23.2023.8.08.0000

Classe judicial:
REVISÃO CRIMINAL

SEM NOTAS ORAIS. JULGAMENTO UNÂNIME.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5003750-23.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: AUDRIAN ALVES DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
AUDRIAN ALVES DA SILVA
, objetivando a rescisão de condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 1409/2001, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Postula a rescisão do julgado com o escopo de ver reduzida a pena-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais não estão devidamente fundamentadas.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer constante do id. nº 6516026, subscrito pelo Eminente Subprocurador-Geral de Justiça Judicial Josemar Moreira, opina pela improcedência do pedido revisional.

Esta a síntese da ação. Passo à análise do mérito do pedido:

Inicialmente, importante frisar que a revisão criminal somente possui cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Em relação à reanálise da dosimetria da pena, os Tribunais Superiores têm reconhecido a possibilidade de manejo deste tipo de ação, enquadrando-a no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, desde que ocorra a excepcionalidade de erro técnico ou injustiça gritante na fixação da reprimenda.

Nesse passo, este Colegiado firmou entendimento no sentido de que a reanálise da pena, em sede de revisão
somente se afigura cabível em caso de flagrante ilegalidade, isto é, quando a exasperação fundamenta-se em elementos abstratas ou inerentes ao tipo, ou de abuso de poder, notadamente em vista de manifesta desproporção entre a análise das operadoras e a exasperação da reprimenda. No mesmo sentido:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRARÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS FUNDAMENTO NO ART. 621, INCISO I, DO CPP IMPOSSIBILIDADE DECISÃO FUNDAMENTA NAS PROVAS PRODUZIDAS REANÁLISE DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE NA REVISÃO CRIMINAL PEDIDO DE REEXAME DA DOSIMETRIA INVIÁVEL PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Omissis
. 4. A Revisão Criminal ajuizada para corrigir a dosimetria da pena, somente é cabível se restar demonstrada a flagrante ilegalidade ou abuso de poder, as quais ocorrem quando as circunstâncias judiciais não são analisadas em observância às peculiaridades do caso concreto ou quando há manifesta desproporção entre estas circunstâncias judiciais e a elevação da reprimenda, denotando clara ofensa aos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, e aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 5. Revisão Criminal julgada improcedente. (TJES, Revisão Criminal 100180033282, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa De Mendonça, 21/11/2018)

A propósito da fixação da reprimenda,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme
no sentido de que

"
a exasperação da pena deve estar fundamentada em elementos concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. Assim, meras alusões à gravidade em abstrato do delito, à potencial consciência da ilicitude, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações sem lastro em circunstâncias concretas não podem ser utilizados para aumentar a pena-base
" (EDcl no REsp 1565024/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Na espécie, a fixação da pena-base baseou-se na ponderação negativa dos vetores relativos
à culpabilidade,
à conduta social, aos motivos
e às circunstâncias
.
As operadoras estão assim fundamentadas:

Com efeito, o réu agiu com culpabilidade com alto grau de reprovação; (...)
sua conduta social não é boa; (...) os motivos não justificam a conduta do réu; as circunstâncias são desfavoráveis.

Revendo os fundamentos empregados, observa-se que nenhum deles se
arvora, ainda que minimamente, em elementos concretos e provados nos autos
.

Em nenhum ponto
a sentença expõe
por que
a conduta é
merece alto grau de reprovação, não declina as razões de a conduta social ser tida por ruim, nem explica por qual razão o crime seria injustificável e as circunstâncias desfavoráveis.

As formulações mostram-se evidentemente inidôneas, inábeis a fundamentar a exasperação da pena.

Ao fim da análise em comento, reconhecida a inidoneidade
da motivação das operadoras relativas à culpabilidade,
à conduta social,
aos motivos
e às circunstâncias,
cabível a redução da pena-
base ao mínimo patamar legal

12 (DOZE) ANOS
de reclusão.

Na segunda etapa da dosimetria, foram reconhecidas as circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
bem como, restou evidenciada que, em vista de o crime ser duplamente qualificado, uma das circunstâncias serviria para a tipificação da forma qualificada e a outra para agravar a pena.

Dessa forma, ante a preponderância das atenuantes e, em vista da limitação imposta pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça,
a pena mantém-se em
12 (DOZE) ANOS
de reclusão
, a qual torno definitiva, por não incidirem causas de diminuição e de aumento de pena.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
, para reduzir ao mínimo legal a pena imposta ao revisionando na ação penal nº 1409/01.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para julgar procedente o pedido revisional.

Acompanho o voto do Relator.